Tribunal: TJBA
Processo: 8031810-65.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031810-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAIMUNDO VIEIRA DOS SANTOS Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - CET. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. PERCENTUAL DE 45%. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por policial militar transferido para a reserva remunerada objetivando a implementação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET no percentual de 125% aos seus proventos. 2 - O impetrante foi transferido para a reserva remunerada no posto de Soldado com proventos calculados com base no posto de Sargento. 3 - Estado da Bahia suscitou preliminar de ausência de prova pré-constituída, pugnando pela extinção do processo sem resolução de mérito ou pela denegação da segurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - As questões em discussão consistem em saber (i) se há prova pré-constituída do direito alegado e (ii) se o impetrante possui direito à implementação da Gratificação CET nos seus proventos e em qual percentual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os documentos que instruem a petição inicial são suficientes para formação de prova pré-constituída do direito líquido e certo. Preliminar de ausência de prova pré-constituída rejeitada. 4 - O artigo 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura ao policial militar que conta com trinta anos ou mais de serviço os proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior quando transferido para a reserva remunerada. 5 - A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET está prevista no artigo 110-B do Estatuto dos Policiais Militares e é disciplinada pela Resolução COPE nº 153/2014. 6 - O artigo 110-D do Estatuto dos Policiais Militares estabelece que a CET é incorporável aos proventos quando percebida por 5 anos consecutivos ou 10 anos interpolados, calculada pela média percentual dos últimos 12 meses. 7 - A Resolução COPE nº 153/2014 fixa o percentual de 45% da CET para os ocupantes dos postos de Soldados, Cabo, 1º Sargento e Subtenente que estejam em efetiva atividade operacional. 8 - O impetrante foi transferido para a reserva com proventos calculados no posto de Sargento, de modo que possui direito à incorporação da CET no percentual aplicável a esse posto, qual seja, 45%. IV. DISPOSITIVO 9 - Segurança concedida parcialmente para determinar a implementação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET no percentual de 45% aos proventos do impetrante, a partir da impetração, com correção monetária pelo IPCA-E e juros no percentual da caderneta de poupança e, a partir de 09.12.2021, pelo índice da taxa SELIC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031810-65.2025.8.05.0000, sendo parte Impetrante RAIMUNDO VIEIRA DOS SANTOS e partes Impetradas SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora